Tribunal: STJ
Processo: 0005743-44.2014.8.19.0212
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2218626 - RJ (2025/0216217-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SERGIO MORSCH MARQUES
EMBARGANTE
: VERONICA MONTEIRO PASCOA
ADVOGADOS
: ALCENIR DE AZEVEDO JÚNIOR - RJ125606
LEONARDO DA SILVA HENRIQUES - RJ126526
EMBARGADO
: SPE6
SCON
RESIDENCIAL
RESERVA
NATURAL
EMPREENDIMENTO S.A
EMBARGADO
: GLOBAL EQUITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS S/A
ADVOGADOS
: RENATO CÍCERO FREIRE DE BRITO NETO - RJ134854
GABRIEL DE BRITTO SILVA - RJ149510
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
11/11/2025
17/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 1488878c-edc8-4092-85e9-b3e9fa981d39

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2218626 - RJ (2025/0216217-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SERGIO MORSCH MARQUES
EMBARGANTE
: VERONICA MONTEIRO PASCOA
ADVOGADOS
: ALCENIR DE AZEVEDO JÚNIOR - RJ125606

LEONARDO DA SILVA HENRIQUES - RJ126526
EMBARGADO
: SPE6
SCON
RESIDENCIAL
RESERVA
NATURAL
EMPREENDIMENTO S.A
EMBARGADO
: GLOBAL EQUITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS S/A
ADVOGADOS
: RENATO CÍCERO FREIRE DE BRITO NETO - RJ134854

GABRIEL DE BRITTO SILVA - RJ149510
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SERGIO MORSCH
MARQUES e VERONICA MONTEIRO PASCOA à decisão que deu provimento ao recurso
especial da parte ora embargada para afastar a condenação ao pagamento de danos
morais.
Em suas razões (e-STJ fls. 1.199/1.206), os embargantes sustentam que há
contradição no acórdão embargado, afirmando que "a revisão da questão da lesão
extrapatrimonial é matéria de fato e sua reanálise é vedada por conta de afronta a
"
Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fl. 1.206).
Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fls.1.216/1.217).
É o relatório.
VOTO

Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA51617216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:49
Código de Controle do Documento: 7e6316b4-5738-4748-a2e5-fa3354e3806f

Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso, foi dado provimento ao recurso especial das ora embargadas,
pelo seguinte fundamento:

"(...) o acórdão recorrido diverge da orientação desta Corte no
sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na
entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável,
sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam
configurar a lesão extrapatrimonial" (e-STJ fl. 1.184).

Convém ressaltar que não é o caso de aplicação do óbice da Súmula no 7/STJ,
visto que o provimento do recurso especial das embargadas decorreu do exame dos
fundamentos expostos no acórdão recorrido.
Na espécie, a Corte local condenou a parte ora embargada à indenização por
danos morais apenas em virtude do atraso na entrega do imóvel.
O referido prazo de atraso, apesar de reprovável, não é expressivo, e não
registra abalo psicológico nos adquirentes a ponto de ensejar indenização por danos
morais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte.
Dessa maneira, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim reformar
o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51617216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:49
Código de Controle do Documento: 7e6316b4-5738-4748-a2e5-fa3354e3806f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.218.626 / RJ
Número Registro: 2025/0216217-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057434420148190212 202425129493 57434420148190212
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SPE6 SCON RESIDENCIAL RESERVA NATURAL
EMPREENDIMENTO S.A
RECORRENTE : GLOBAL EQUITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS S/A
ADVOGADOS
: RENATO CÍCERO FREIRE DE BRITO NETO - RJ134854
GABRIEL DE BRITTO SILVA - RJ149510
RECORRIDO
: SERGIO MORSCH MARQUES
RECORRIDO
: VERONICA MONTEIRO PASCOA
ADVOGADOS
: ALCENIR DE AZEVEDO JÚNIOR - RJ125606
LEONARDO DA SILVA HENRIQUES - RJ126526
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52419066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:51:36
Código de Controle do Documento: 2b91dfa7-ea58-4a26-a7b5-755405976803

EMBARGANTE : SERGIO MORSCH MARQUES
EMBARGANTE : VERONICA MONTEIRO PASCOA
ADVOGADOS
: ALCENIR DE AZEVEDO JÚNIOR - RJ125606
LEONARDO DA SILVA HENRIQUES - RJ126526
EMBARGADO : SPE6 SCON RESIDENCIAL RESERVA NATURAL
EMPREENDIMENTO S.A
EMBARGADO : GLOBAL EQUITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS S/A
ADVOGADOS
: RENATO CÍCERO FREIRE DE BRITO NETO - RJ134854
GABRIEL DE BRITTO SILVA - RJ149510
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:51:36
Código de Controle do Documento: 2b91dfa7-ea58-4a26-a7b5-755405976803